Tribunal: TJPA
Processo: 0010455-45.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010455-45.2016.8.14.0051
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

APELADO: ERNANDINA MARIA DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010455-45.2016.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201-A
APELADA: ERNANDINA MARIA DE SOUZA SILVA
ADVOGADO: ANA NILCE SOUSA NASCIMENTO OAB/PA 10.514
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO SOB A FORMA SIMPLES POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Restou demonstrado nos autos a existência de fato lesivo, do dano e do nexo causal, elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva.
2. Não trouxe o recorrente qualquer comprovação quanto a alegação da licitude do contrato supostamente assinado e da consequente liberação do valor pactuado em favor da autora, cujo ônus da prova lhe competia.
3. A condenação da recorrente à devolução em dobro dos descontos realizados merece reparo porquanto não caracterizada a má-fé do Banco nos abatimentos efetivados.
4. A constatação de falha no serviço prestado, bem como da conduta lesiva, é suficiente para se embasar a condenação da instituição bancária em danos morais, devendo ser mantido o julgado nesse aspecto
5. Considerando as peculiaridades do caso, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, mostra-se justo e adequado, não caracterizando enriquecimento sem causa da parte lesada muito menos a ruína do ofensor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010455-45.2016.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201-A
APELADA: ERNANDINA MARIA DE SOUZA SILVA
ADVOGADO: ANA NILCE SOUSA NASCIMENTO OAB/PA 10.514
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL proposta por ERNANDINA MARIA DE SOUZA SILVA, julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a abstenção da inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e a cobrança de valores referente ao contrato discutido; bem como declarou a nulidade do contrato e condenou o apelante em danos materiais e morais, além de custas e honorários advocatícios.
Em seu apelatório (id 599924, págs. 01/14), o recorrente sustém a validade do contrato de empréstimo firmado entre as partes e destaca que o mesmo foi devidamente assinado pela recorrida. Aduz não ser devido o pagamento de repetição do indébito e ressalta a ausência de má-fé na cobrança dos valores contratados. Pugna pela reforma da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
, por ausência de ato ilícito.
Preparo recursal no Id 599924, págs. 15/20.
Tempestividade da apelação certificada no id 599925.
Contrarrazões pela apelada em id 599927.
Após regular distribuição, coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.
Despacho de recebimento dos efeitos da apelação em Id 1581492.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso em Id 1934079.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020.
Belém (PA), 23 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Cinge-se a controvérsia em se verificar eventual equívoco da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenando a Instituição Bancária, ora recorrente, ao pagamento de repetição de indébito em dobro no valor de R$ 7.376,76 (sete mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) e danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), por suposta fraude na contratação de empréstimo consignado havida entre as partes.
A matéria versa sobre relação de consumo, consoante disposto nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva como basilar para a caracterização da responsabilidade civil, consoante se infere do
caput
de seu art. 14. Vejamos
:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
No caso em análise, restou demonstrado nos autos a existência de fato lesivo, do dano e do nexo causal, elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva.
Perceba-se que o banco apelante não trouxe qualquer comprovação quanto a alegação da licitude do contrato assinado e da consequente liberação do valor pactuado de R$ 3.819,83 (três mil. oitocentos e dezenove reais e oitenta e três centavos) em favor da autora, ônus da prova que lhe competia.
Nesse sentido, embora os dados bancários da autora ERNANDINA MARIA DE SOUZA SILVA tenham sidos indicados no contrato nº. 00067033221 – cf. id 599919, pág. 03, não houve demonstração da liberação do valor por parte da instituição bancária.
Ademais, verifica-se a existência de diversos documentos assinados em branco pela autora (Id 599920, págs. 05/08), bem como a presença de indícios de fraude no documental colacionado, em especial do
Atestado de Residência
(id 599920, pág. 09), o que denota a ocorrência de falha na prestação do serviço.
Portanto, a manutenção da decisão que declarou a nulidade do negócio jurídico referente ao contrato nº 00067033221 se mostra escorreita.
Sobre o tema a jurisprudência do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFEITO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art. 27 do CDC).
5. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
6. O princípio do livre convencimento do juiz permite que o julgador firme sua convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que levaram à condenação.
7. Alterar o entendimento do julgado atacado, acerca da suficiência das provas e da inexistência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado no recurso especial pela Súmula nº 7/STJ.
8. Rever as conclusões do tribunal de origem, para afastar a existência de relação de consumo entre as partes, implicaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, procedimento inviável devido à incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.
9. O entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.
10. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame de fatos e provas dos autos, atraindo o óbice da Súmula nº 7/STJ.
11. A fixação da verba honorária pelas instâncias ordinárias resulta da avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas dos autos, não podendo ser revista no recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, salvo quando irrisória ou excessiva, o que se não se verifica no presente caso.
12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n° 7/STJ.
13. A incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada.
14. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1173934/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018)
No que se refere a condenação da apelante à devolução em dobro dos descontos indevidos, merece reforma a sentença porquanto não restou caracterizada a má-fé do Banco nos abatimentos realizados.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - - MÁ-FÉ - CONSTATADA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 940, CC/02, constatada a má-fé da instituição financeira que procedeu a descontos indevidos na conta do consumidor, a repetição do indébito, em dobro, é medida que se impõe. v.v. MÁ-FÉ - NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - NÃO CONFIGURADA - MEROS ABORRECIMENTOS. Nos termos do entendimento do STJ, não se aplica o prelecionado no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando não há prova de dolo, má-fé. Não é qualquer inconveniente que enseja o dever de reparação por danos morais. Os aborrecimentos e transtornos individuais são incapazes de repercutir na esfera subjetiva do indivíduo, a ponto de configurar dano moral. (TJ-MG - AC: 10000181218702001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 22/02/2019).
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE- LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA - MERO ABORRECIMENTO NATURAL DO COTIDIANO - PLEITO DE RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. – [...] - Para a aplicação da regra de repetição de indébito contida no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a presença de 3 (três) requisitos cumulativos, quais sejam, (i) cobrança, pelo fornecedor, de dívida inexistente; (ii) efetivo pagamento do indébito pelo consumidor; e (iii) situação de má-fé daquele que recebeu. (TJ-MG - AC: 10702150582238001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 17/07/2019)
Assim, vai reformada a sentença nesse quesito, diante da ausência de demonstração de má-fé por parte da recorrente, impondo-se o deferimento da devolução dos valores descontados indevidamente, de forma simples.
Quanto a condenação em danos morais é importante ressaltar o seu escopo compensatório à vítima pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.
No caso, o ato ilícito materializado foram os descontos não autorizados na conta bancária em que a recorrida, pessoa idosa com mais de 80 anos, recebe seu benefício previdenciário (pensão por morte), transcendendo o mero dissabor, diante de seu caráter alimentar.
A constatação de falha no serviço prestado, bem como da conduta lesiva, é suficiente para se embasar a condenação da instituição bancária em danos morais, devendo ser mantido o julgado nesse aspecto, em observância ao que dispõe os arts. 186 e 927, Parágrafo único do CC/2002 e art. 6°, inciso VI do CDC.
À respeito:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. PRESCRIÇÃO. IDOSO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RETENÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O desconto efetuado em maio/2018 na conta-corrente do apelante-autor, sobre a integralidade do seu benefício assistencial, foi indevido, pois a dívida que o originou estava prescrita desde 2010, logo, não era mais exigível. II - A retenção integral e indevida do benefício assistencial recebido pelo apelante-autor, pessoa idosa, humilde, privando-lhe do pouco recurso de que dispunha para a sua subsistência, gerou-lhe angústia, estresse e preocupação que extrapolaram o mero aborrecimento decorrente de relação contratual, com abalo ao seu estado emocional, apta a caracterizar o dano moral indenizável. III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. IV - Apelação provida. (TJ-DF 07108355320188070018 DF 0710835-53.2018.8.07.0018, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DA AUTORA RECONHECIDA. COBRANÇA POR SEGURO NÃO CONTRATADO. SITUAÇÃO QUE PERDUROU POR PELO MENOS SEIS MESES. DEMANDANTE QUE É PESSOA IDOSA E AUFERE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INFERIOR AO EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. RESTRIÇÃO INDEVIDA DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA A BARREIRA DO ABORRECIMENTO ORDINÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO, NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO EM ATENÇÃO ÀS FINALIDADES PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008232225, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 17/12/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008232225 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 17/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE VALORES OBJETO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR NÃO ALFABETIZADO E IDOSO. MONTANTE SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DO DEMANDANTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDÊNCIA. PRETENSÃO INACOLHÍVEL DE REDUÇÃO DE VALORES DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EM QUANTIA SUPORTÁVEL POR OFENSOR E TAMBÉM SUFICIENTE PARA MINORAR O SOFRIMENTO DO OFENDIDO SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. (Classe: Apelação Número do Processo: 0001137-28.2014.8.05.0158, Relator (a): Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 16/07/2018) (TJ-BA - APL: 00011372820148050158, Relator: Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2018)
Já em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais, é cediço que não há critérios legais aptos a norteá-lo, devendo a fixação do montante levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
No caso, o abalo foi suportado por pessoa idosa (mais de 80 anos), que teve que arcar com todas as consequências advindas do incidente, sendo obrigada a registrar boletim de ocorrência junto à autoridade policial (id 599912, págs. 18/19).
Nesse diapasão, a condenação imposta pelo Juízo
a quo
no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, mostra-se adequada, não caracterizando enriquecimento sem causa da parte lesada muito menos a ruína do ofensor.

ISTO POSTO, CONHEÇO E PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO, REFORMANDO O
DECISUM
OBJURGADO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, A QUAL DEVERÁ SER FEITA DE FORMA SIMPLES. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 19/08/2020